Tribunal: STF
Processo: Rcl 58024
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 


Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela Associação de Proprietários e Moradores do Loteamento Residencial Nova Califórnia contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mediante a qual se teria desrespeitado o julgado no Tema nº 492 de Repercussão Geral nos autos do Processo nº 0022361- 02.2016.8.19.0210.
Narra a reclamante que, nos autos em referência, foi proferida sentença, na qual se determinou “a suspensão do pagamento mensal da cota associativa, sob pena de multa, bem como declar[ou] a inexigibilidade das cotas associativas a partir de novembro de 2016.”.
Relata, ainda, que foi negado provimento ao recurso de apelação, assim como ao agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário em razão de o acórdão recorrido se encontrar em conformidade com o Tema 492 RG.
Aduz  erronia na aplicação do aludido tema, discorrendo que 
“se trata de Associação de moradores cuja constituição ocorreu antes do advento da Lei 13.465/2017, o que torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, haja vista que a existência legal da recorrente é de amplo conhecimento dos recorridos e a obrigação encontra-se devidamente registrada no cartório desde 2003, conforme disposto no Estatuto, BEM COMO FOI LEVADO A REGISTRO DE TÍTULOS O ATO CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO, conforme fls. 69/71 dos autos.
A lei, de modo claro e inequívoco, prevê que as associações administrem imóveis, cobrem o pagamento de taxas e contribuições a título de contraprestação, independentemente de o proprietário se associar ou não. 
 Portanto, não há mais espaço para controvérsias ou dúvidas quanto à possibilidade de cobrança de cotas destinadas ao suporte e remuneração dos serviços providos e/ou administrados por associações de moradores, legalmente constituídas, desde a entrada em vigor da Lei nº 13.465/17.  
Posto isto, a presente demanda tem por objetivos a preservação da autoridade do STF, bem como garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de demandas repetitivas – Tema 492.  
Há de ser feita ressalva contida no próprio Tema nº 492, ou seja, para condenar o reclamado, ao menos, ao pagamento das taxas a partir da Lei nº 13.465, de 11 de julho de 2017. Logo, pode-se alternativamente entender ser inconstitucional apenas a cobrança referente ao período que antecede a vigência da Lei 13.465/2017, sendo permitida a cobrança das taxas de manutenção que venceram após a vigência da norma.
Considerar que o adquirente, por não ser obrigado a se associar, com amparo em norma constitucional, não pode ser compelido ao pagamento de tais despesas é sujeitá-lo a enriquecimento ilícito, bem assim empobrecimento desmotivado dos demais moradores que dividem a área que, na origem, seria indivisa.
No caso, restou demonstrado no documento de fls. 69/71, levado a registro, relativo à responsabilidade do comprador ao pagamento das despesas de administração, conservação e manutenção do loteamento, rateadas em função do número de lotes.  
Ademais, o documento denominado Auto de Verificação por emitido por OJA demonstra que o há comprovação de serviços prestados pela Associação, havendo, portanto, enriquecimento ilícito por parte de comprador, ora inadimplente.”
Requer que
“seja [julgada] totalmente PROCEDENTE a presente Reclamação, para o fim de garantir a autoridade da decisão do tema 492 deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão denegatória da aplicabilidade da repercussão geral, nos autos do processo nº 1004618- 09.2016.8.26.0099, para que seja reformada a decisão proferida em grau de Recurso de Apelação, considerando-se válida a cobrança formulada pela Associação reclamante.”
É o relatório. Decido.

A reclamante defende que o TJ/RJ equivocou-se ao aplicar a tese do Tema 492 RG na solução do Processo nº 0022361- 02.2016.8.19.0210, com a seguinte redação:
“É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”. 
Do voto que proferi como Relator do RE 659.911/SP (representativo da controvérsia constitucional na sistemática da repercussão geral), extraio trecho que contribui na compreensão do alcance do enunciado:
“[...] não há como impor qualquer obrigação a quem não queira se associar ou permanecer associado ante a ausência de manifestação expressa de vontade nesse sentido e de previsão legal da qual decorra uma relação obrigacional.
[...] o Superior Tribunal de Justiça, como intérprete da legislação infraconstitucional, já teve a oportunidade de consignar que as alterações promovidas pela Lei nº 13.465/2017 não se aplicam às relações jurídicas existentes antes de sua edição, em razão do princípio da irretroatividade das leis. Em decorrência disso, entendeu aquela Corte que a mencionada lei não pode retroagir para conferir às associações (como espécie de administradora[s] de imóveis) o direito de cobrar de proprietário não associado taxas ou encargos relativos ao rateio de serviços prestados em loteamentos de acesso controlado, nos termos da novel legislação.
A posição do STJ vai ao encontro do entendimento desta Corte no ponto em que nega incidência da lei às relações constituídas antes de sua vigência.
[...]
Assim, para que exsurja para os beneficiários o dever obrigacional de contraprestação pelas atividades desenvolvidas pelas associações (ou outra entidade civil organizada) em loteamentos, é necessário que a obrigação esteja disposta em ato constitutivo firmado após o advento da Lei nº 13.465/2017 (e que este esteja registrado na matrícula atinente ao loteamento no competente Registro de Imóveis, a fim de se assegurar a necessária publicidade ao ato).
Uma vez atendidos os requisitos previstos no art. 36-A, parágrafo único, da Lei nº 6.766/1979, com a redação dada pela Lei nº 13.465/2017, os atos constitutivos da administradora de imóveis vinculam tanto os já titulares de direitos sobre lotes que anuíram com a sua constituição quanto os novos adquirentes de imóveis em loteamentos como decorrência da publicidade conferida à obrigação averbada no registro do imóvel.
Reafirmo, portanto, que a Lei nº 13.465/2017 representa marco temporal em âmbito nacional para a definição da responsabilidade de cotização pelos titulares de direitos sobre lotes.
Todavia, importa considerar a possibilidade de que eventuais leis locais já definissem obrigação semelhante dentro da normatização nelas traçadas, uma vez que os municípios possuem competência concorrente para legislar sobre uso, parcelamento e ocupação do solo urbano.”
Depreende-se da tese de repercussão geral acima que, para se configurar legítima a cobrança de taxa de manutenção e conservação de loteamento de acesso controlado, são necessária a presença concomitante dos seguintes elementos:
 a)	ato constitutivo da associação firmado após o advento da Lei nº 13.465/2017 ou de lei municipal que definisse responsabilidade de cotização pelos titulares de direitos sobre lotes (devendo o ato constitutivo da associação estar registrado na matrícula atinente ao loteamento) e 
 b)	 os titulares de direitos sobre lotes terem anuído com a constituição da associação ou os novos adquirentes de imóveis em loteamentos como decorrência da publicidade conferida à obrigação averbada no registro do imóvel.
Exige-se, portanto, a presença do elemento volitivo de participação na associação, seja através da adesão expressa ao ato de sua constituição, seja presumida da aquisição de imóvel em cuja matrícula imobiliária esteja averbada a obrigação decorrente da cotização de responsabilidades entre titulares de direitos sobre lotes.
No acórdão do agravo interno, está assentado que a parte beneficiária da decisão reclamada não possui vínculo associativo com a reclamante. Vide o seguinte trecho da decisão colacionada após a consulta dos autos no sítio eletrônico do TJ/RJ:
“No caso sob exame, o acórdão recorrido observou o entendimento do STF, senão vejamos:

‘APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO CIVIL – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – COBRANÇA DE TAXA PARA MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DE FATO – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ E STF – O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal firmaram entendimento no sentido de que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram, consoante os princípios da legalidade e da autonomia da manifestação de vontade estabelecidos no artigo 5º, incisos II e XX, da Constituição Federal. Ademais, por não se confundir a associação de moradores com o condomínio disciplinado pela Lei nº 4.591/64, descabe, a pretexto de evitar vantagem sem causa, impor mensalidade a morador ou a proprietário de imóvel que a ela não tenha aderido. Negado provimento aos recursos.’
 No corpo do acórdão foi consignado que: 
‘(...) Como bem salientou o d. juiz sentenciante, o autor é desobrigado de pagar as mensalidades vencidas após a associação tomar conhecimento de sua vontade de se desassociar, ainda que tenha anuído por um determinado período com as taxas, posto que tem o proprietário a liberdade de não permanecer associado, nos termos do já citado art. 5º, XX, da CF. 
No caso, a associação ré tomou conhecimento da lide em 29/11/2016, momento de sua citação. Desta forma, o autor não pode ser obrigado a arcar com as mensalidades vencidas a partir desta data. (...).’
Nota-se, que proprietário manifestou o desejo de se desfiliar antes da edição da Lei n.º 13.465/17, sendo necessária sua adesão de acordo com o item i) da tese fixada. 
Nesse passo, não deve ser provido o agravo interno, pois em flagrante desconformidade com os julgados invocados e objeto de jurisprudência já consolidada quando de sua interposição, todos submetidos ao rito dos recursos repetitivos.” (grifei).
Não configurada a teratologia quanto à aplicação de tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.
Nesse mesmo sentido, em situação similar à tratada na presente ação, destaco os seguintes precedentes: Rcl nº 49.407/SP, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 21/9/21; Rcl nº 49.510/SP, Min. Rel. Alexandre de Moraes, DJe de 30/9/21; e Rcl nº 49.026/SP, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 25/8/21.
Outrossim, conclusão diversa da assentada na decisão reclamada com fundamento na tese suscitada pela reclamante com relação à existência de “obrigação [...] devidamente registrada no cartório desde 2003” ou de que “O ATO CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO [fora] LEVADO A REGISTRO DE TÍTULOS” demanda revolvimento do conjunto fático-probatório do Processo nº 0022361- 02.2016.8.19.0210, pretensão incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF:
“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 28203 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/3/20)
“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)
“Agravo regimental em reclamação. Concurso público. Pretensão de anulação de questões. Observância de precedente firmado no Tema nº 485. Ausência de teratologia na decisão reclamada. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A reclamação, como instrumento de promoção da conformidade entre decisão proferida em caso concreto e os precedentes de observância obrigatória tem, no Supremo Tribunal Federal, cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração de desrespeito à autoridade de decisão do STF ou de usurpação de sua competência. 2. A norma de interpretação extraída pela autoridade reclamada é consonante com o respectivo precedente de observância obrigatória, não competindo ao STF – em sede recursal extraordinária ou no exercício da competência originária em reclamação com fundamento em tese de repercussão geral – reanalisar fatos e provas. 3. Por não se configurar no caso teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito a sua autoridade ou em usurpação de sua competência. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 44901 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20/5/21)
Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se. Int..
Brasília, 24 de fevereiro de 2023.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente